Tribunal: TJMT
Processo: 0019564-50.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019564-50.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEI RODRIGUES GOULART - CPF: 916.132.131-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019564-50.2019.8.11.0055

APELANTE: WESLEI RODRIGUES GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, DA LEI N. 9.503/97 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – EBRIEDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELA DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do etilômetro não é imprescindível, uma vez que se admite confirmar o comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (art. 306, §2o, da Lei n. 9.503/97).

O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, aliado ao auto de constatação de embriaguez – o qual registra sinais de alteração da capacidade psíquica do agente, aliado ao fato de que ele recusou a se submeter ao teste do etilômetro – constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019564-50.2019.8.11.0055

APELANTE: WESLEI RODRIGUES GOULART (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WESLEI RODRIGUES GOULART, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 1954-50.2019.811.0055 – Código 320952), que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e falsa identidade, à reprimenda de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento 38 (trinta e oito) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação, pelo prazo de 5 (cinco) meses.

O recurso defensivo cinge-se à absolvição do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que:
1)
a prova da embriaguez do acusado se resume à palavra dos policiais militares, que não são isentos de imparcialidade;
2)
o acusado não foi submetido ao exame de alcoolemia para a constatação de sua ebriedade;
3)
o laudo de constatação foi elaborado por autoridade sem qualificação técnica adequada para tal
mister
[doc. digital n. 65972049].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 65973952].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 67229464].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
1
o
FATO: [...] consta dos autos que, na data dos fatos, durante rondas ostensivas pela área central desta urbe, os milicianos depararam-se com o denunciado, que conduzia uma motocicleta Factor e que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e olhou diversas vezes para trás para observar se a viatura o seguia.

Neste viés, devido ao comportamento de Weslei, foi lhe dada ordem de parada, por diversas vezes, até que a guarnição logrou êxito em abordar o implicado. Além disso, durante a abordagem, ao ser determinado que colocasse as mãos na cabeça, novamente o denunciado desobedeceu as ordens emanadas da guarnição, não aceitando ainda que fosse realizada a busca pessoal, dificultando a atuação policial.

2o FATO: [...] Ademais, na ocasião, o increpado não portava documentos pessoais e ao ser indagado sobre sua identificação pessoal disse aos policiais que era a pessoa de Flaviano Rodrigues Goulart, claramente em uma tentativa de ocultar seus antecedentes criminais, haja vista ser conhecido do meio policial por sua reiteração na prática delitiva.

Não obstante, o denunciado acabou sendo desmentido pelos integrantes da guarnição policial, que já o conheciam e sabiam que se tratava de Weslei Rodrigues Goulart, conhecido pelas alcunhas de “Ratão” ou “Ratinho”, sendo este voltado à prática criminosa, conforme certidão às fls. 32/33.

3o FATO: [...] após muito trabalho para realizar a abordagem do denunciado, foi constatado pelos integrantes da guarnição policial que aquele encontrava-se visivelmente embriagado no momento em que conduzia sua motocicleta, com fala desconexa, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio, forte odor etílico e sonolência.

Como se não bastasse, sendo instado, o implicado se recusou a realizar o exame do bafômetro, diante do que foi lavrado o documento de f. 20/21, que atestou sua condição de embriaguez [...]”
(doc. digital n. 65972002).

A defesa busca a absolvição de WESLEI RODRIGUES GOULART apenas em relação ao crime de
embriaguez ao volante
, arguindo, em síntese, que:
1)
a condenação se baseou, exclusivamente, nas palavras dos policiais militares;
2)
o apelante não foi submetido ao exame de alcoolemia;
3)
o laudo de constatação de embriaguez foi realizado por autoridade sem qualificação técnica.

O pedido não procede.

A
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 65972003), boletim de ocorrência (doc. digital n. 65972006), auto de constatação de embriaguez (doc. digital n. 65972007) e pela prova oral produzida.

O documento elaborado pelos agentes da Academia de Polícia Militar Costa Verde de Tangará da Serra/MT para verificar a alteração da capacidade psicomotora do agente registrou que:

“
[...] Sinais observados pelo agente fiscalizador:

a) Quanto à aparência, o condutor apresenta:

I) Sonolência;

II) Olhos vermelhos;

[...]

V) Desordem nas vestes;

VI) Odor de álcool no hálito;

b) Quanto à atitude, o condutor apresenta:

[...]

II) arrogância;

[...]

VI) Dispersão;

[...]

d) Quanto à capacidade motora e verbal:

I) Dificuldade no equilíbrio;

II) Fala alterada

[...]

VI) Afirmação expressa pelo agente fiscalizador:

a) De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está sob influência de álcool;

b) o condutor se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiram certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora [...]”

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, GABRIEL FOLETTO, responsável pela prisão do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE estando o depoente de trabalho juntamente com o SD Batistão, realizavam rondas ostensivas na área central desta urbe, quando se depararam com o indivíduo que conduzia a motocicleta Factor; QUE perceberam que o condutor ao avistar a viatura policial demonstrou certo nervosismo [...]; QUE foi dado ordem de parada, por diversas vezes, até que foi realizado a abordagem [...]; QUE foi constatado que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio [...]”
(doc. digital n. 65972003).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, BRUNO ROBERTO BATISTÃO (doc. digital n. 65972004).

O acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, confirmou que estava trafegando numa motocicleta, nas proximidades do shopping de Tangará da Serra/MT; contudo, negou ter conduzido o veículo após a ingestão de bebida alcoólica (doc. digital n. 65972004).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, GABRIEL e BRUNO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, os policiais militares, GABRIEL e BRUNO, reafirmaram que estavam realizando rondas pelo centro da cidade, quando visualizaram o apelante pilotando uma motocicleta, em atitude suspeita. Disseram que realizaram a abordagem dele e o reconheceram de outras ocorrências policiais. Narraram que, durante a entrevista, constataram os seguintes sinais de embriaguez: fala desconexa, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio. Por fim, declararam que lhe foi oferecido o teste do etilômetro, por mais de uma vez; contudo, ele se negou a realizá-lo (arquivos digitais: Cod 320952 ? Oiti. Test Bruno_0001.wmv e Gabriel.wmv).

WESLEI afirmou que, no dia dos fatos, estava conduzindo a motocicleta com um indivíduo na garupa, porém, negou estar embriagado, uma vez que não faz uso de bebida alcoólica. Disse que realizou o teste do etilômetro por 3 (três) vezes, mas que os policiais não juntaram o resultado nos autos e nem o encaminharam para fazer o exame clínico. Por fim, narrou que as acusações decorrem de uma perseguição por parte da testemunha, GABRIEL, tendo em vista que o denunciou para a Promotoria de Justiça de Tangará da Serra/MT, por conta de condutas pretéritas do policial, envolvendo abuso de autoridade (arquivo digital: Cod 320952 ? Oiti. Reu Weslei.wmv).

Conquanto a defesa insista que não há provas suficientes da autoria delitiva, elas abundam e justificam a condenação do apelante pelo cometimento do crime de trânsito.

Na oportunidade em que foram auscultados, os policiais mantiveram uma versão firme e coerente, afirmando que, no momento da abordagem, o acusado apresentou sinais claros de embriaguez, bem como de que ele se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Por sua vez, WESLEI afirmou que o policial militar, GABRIEL, “
inventou
” que ele estava alcoolizado, notadamente em razão de desavenças pretéritas entre eles.

A despeito do nítido propósito de macular as declarações da testemunha, verifico que GABRIEL não foi o único policial que afirmou estar o réu embriagado, uma vez que a ebriedade também foi constatada pelo Soldado PM, BRUNO, e, pelo que se extrai dos autos, não há nenhum indicativo de desentendimento anterior, ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que ele pudesse imputar falsamente ao apelante a prática do delito.

De mais a mais, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de mostrar que efetuou o teste do etilômetro e que o resultado não foi juntado no bojo do inquérito policial, razão pela qual a alegação – que, inclusive, foi suscitada somente no presente recurso de apelação –, encontra-se órfã e não comprovada nos autos.

Além disso, não foi juntado no caderno processual nenhuma prova concreta [não arrolou o indivíduo que, em tese, estava na garupa da motocicleta no momento da abordagem], que permita conclusão diversa de que o acusado estava com sua capacidade psicomotora alterada.

Muito embora não tenha sido realizado exames clínicos para a verificação da ebriedade, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime em razão do auto de constatação de embriaguez devidamente corroborado pelas declarações coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE DEMONSTRAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADO AOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES
– RECURSO DESPROVIDO [...] Demonstradas a materialidade a autoria delitivas de condução de veículo automotor sob influência de álcool, não há falar em absolvição pela insuficiência de provas [...]”
(N.U 0000592-44.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES –
RECUSA DO APELANTE DE SUBMETER AO TESTE ETILÔMETRO
– AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO – MEIO DE PROVA VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.
A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida
”
(TJMT, N.U 0008633-38.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 306 E ART. 303 DO CTB – ABSOLVIÇÃO – 1) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA - POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS
- INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12 -

PROVA ORAL ROBUSTA [...] APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM A PGJ. Com o advento da Lei 12.760/2012, o art. 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se conduziu veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
Assim, as informações dos Policiais Militares, em Termo de Constatação, dando conta de que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez
, [...]
são provas que legitimam a condenação pela autoria do crime do art. 306, do CTB
[...]”
(N.U 0005602-21.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

De se destacar ainda que
a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA.

ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2.

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de WESLEI pela prática do crime do artigo 306, da Lei n. 9.503/1997, não havendo se falar na possibilidade de sua absolvição.

Em face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021